Tribunal: TJPA
Processo: 0801404-40.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801404-40.2022.8.14.0059

APELANTE: JORGENALDO SANTOS BARBOSA, PATRICK DE JESUS LOPES GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo um deles na forma privilegiada (§ 4º), com imposição de penas privativas de liberdade e multa, insurgindo-se a defesa quanto à nulidade por violação de domicílio, à insuficiência probatória para condenação, à desclassificação para uso pessoal e ao direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; (iv) verificar a possibilidade de análise do pedido de recorrer em liberdade em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso domiciliar é lícito quando precedido de fundadas razões, evidenciadas por vigilância policial e constatação de movimentação típica de tráfico, configurando situação de flagrante delito.

4.

A campana policial, aliada às denúncias e à dinâmica de entrada e saída rápida de usuários, fornece justa causa suficiente para a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

5.

A materialidade delitiva é comprovada por laudo toxicológico definitivo que atesta a apreensão de substância entorpecente (cocaína) em quantidade significativa e fracionada.

6.

A autoria é demonstrada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob contraditório, os quais possuem valor probatório idôneo quando harmônicos com os demais elementos dos autos.

7.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas possui natureza de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares, como guardar ou ter em depósito, para sua configuração.

8.

A alegação de ausência de provas ou de condição de usuário não se sustenta diante das circunstâncias da apreensão, quantidade e forma de acondicionamento da droga.

9.

O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido, por inadequação da via eleita, devendo ser formulado por habeas corpus, conforme regimento interno do tribunal.

10.

A fixação do regime inicial semiaberto para pena inferior a 4 anos revela erro, sendo corrigida de ofício para o regime aberto, em observância aos critérios legais.

11.

O prequestionamento pode ocorrer de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando amparado por fundadas razões de flagrante delito, constatadas previamente por diligências policiais.

2.

Os depoimentos de policiais são meio de prova idôneo para fundamentar condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos dos autos.

3.

A configuração do tráfico de drogas prescinde de apreensão em poder direto do agente, bastando a demonstração de guarda ou depósito em contexto de mercancia ilícita.

4.

O pedido de recorrer em liberdade não é apreciável em apelação criminal, devendo ser deduzido por habeas corpus.

5.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios legais, admitindo correção de ofício pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º; CPC, art. 1.025; Regimento Interno do TJ/PA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2481811/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe 27.10.2021; TJ/PA, Apelações Penais, julgados em 07.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais, interpostas por
Jorgenaldo Santos Barbosa e Patrick de Jesus Lopes Guimarães
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que condenou o primeiro apelante à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 dias-multa, em regime fechado, por violar a tipificação penal descrita no
art. 33, da Lei 11.343/2006
; e o segundo recorrente à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 166 dias multa, em regime semiaberto, pelo delito descrito no
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
.

Em razões recursais apresentadas às IDs 17788429 e 19468525, postula a defesa,

em preliminar
, a nulidade do processo, em virtude de as provas produzidas nos autos serem fruto de violação de domicílio dos réus.

No mérito
, pretende a absolvição de ambos os apelantes, por alegada inexistência de provas quanto a autoria delitiva e ausência de materialidade quanto ao delito a eles imputado, ou que seja desclassificada, em relação ao apelante Jorgenaldo, para a constante no art. 28 da Lei de Drogas.

Requer também o direito do denunciado Jorgenaldo recorrer em liberdade.

Por último, pretende que esta Corte de Justiça proceda manifestação expressa sobre a matéria tratada neste recurso, como forme de prequestionamento.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade solicitado pela defesa do denunciado Jorgenaldo Santos Barbosa, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto por este apelante.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa dos acusados.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 14904612,
in verbis
:

“Narram os autos de inquérito Policial que a Superintendência Regional de Polícia Civil do Marajó Oriental, por meio de seu agente policial
Victor Cohen Mota Nemer
, recebeu, entre os dias 05/10/2022 e 26/10/2022, informações registradas via "Portal Disk denúncia da Polícia Civil" a respeito da possível venda de entorpecentes nesta cidade de Soure-PA, notadamente, em residência localizada na 08º rua do Bairro Matinha, entre as Tvs. 04 e 05.

Considerando o teor criminoso dos fatos narrados, o agente policial Victor Cohen formou uma equipe de campo composta por ele próprio e pelos investigadores de Polícia Civil
Francisco das Chagas Vale Carvalho
e
Caio Roberto Paulino Marques,
os quais, em conjunto, passaram à verificação das informações recebidas. Em diligência no local, contudo, não tendo identificado nenhuma atividade suspeita, apurou-se junto à comunidade que o endereço de residência do suposto traficante, uma pessoa conhecida pela alcunha de
Talison
, seria, em verdade, na 03ª Rua do Bairro Novo, entre as Tvs. 02 e 03, no condomínio de Kit Nets do Sr. conhecido como
RIBA
.

Com base nesse novo dado, então, a Equipe de Policiais empreendeu uma operação de vigilância no local, em parte da madrugada e da manhã do dia 29/10/2022. Por volta das 12h, foi confirmada a natureza criminosa das atividades desenvolvidas naquele local (exercício de atividade de mercancia ilegal), denotada pelo frequente acesso de pessoas, mesmo durante a madrugada, à residência sob vigilância, permanecendo as pessoas que ali ingressavam não mais que alguns segundos. Nesse local, as pessoas mantinham contato com o Sr.
Patrick de Jesus Lopes Guimarães
e o Sr.
Jorgenaldo Santos Barbosa
, os quais permaneciam disponíveis ao atendimento do público, sentados à mesa (plástica) montada em frente da residência deles. Após horas de observação ininterrupta e considerando haver indícios suficientes de comércio ilegal de drogas que ocorria naquele local, a Equipe deliberou pela entrada no condomínio, momento no qual os denunciados em questão tentaram empreender fuga, porém, foram alcançados e presos, constatando-se na posse deles grande quantidade de pequenos volumes acondicionados em forma de “petecas”, de material de natureza potencialmente entorpecente. Os materiais e os envolvidos (agora, denunciados), dessa maneira, foram conduzidos à autoridade Policial, diante da prática consumada do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à luz dos artigos 33 e 35, respectivamente, da Lei nº 11.343/2006.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da Vara Única da Comarca de Soure proferiu sentença meritória, condenando os denunciados às penas privativas de liberdade ao norte informadas.

Inconformada, a defesa interpôs recursos de apelação, postulando em preliminares a nulidade do processo, por alegada violação de domicílio. No mérito requer a absolvição dos recorrentes ou, em relação ao apelante Jorgenaldo, a desclassificação da conduta para a constante no art. 28 da Lei de Drogas, bem como o direito deste recorrer em liberdade. Postula ao final o prequestionamento da matéria tratada neste processo.

II - PRELIMINARES
.

Em preliminar levantada
, sustenta a defesa de ambos os recorrentes que o processo deverá ser anulado,
em virtude de as provas produzidas nos autos serem fruto de violação de domicílio dos acusados.

A tese esposada nesta preliminar não merece acolhimento.

O ingresso dos policiais civis no domicílio dos acusados se deu após fundadas razões constatadas por meio de campana montada pelos agentes civis na frente da residência dos denunciados, onde averiguaram a ocorrência da traficância in loco, o que o levaram os policiais civis, após a certeza de que o delito estava ocorrendo, a agir no momento adequado e prenderem os recorrentes ainda em flagrante delito, em posse do material entorpecente, não existindo qualquer ilegalidade na ação dos agentes da lei.

Nesse mesmo sentido.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO IRREGULAR EM DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência .Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 2.No presente caso, o ingresso no domicílio se deu após os policiais realizarem campana no local
, tendo o recorrente, ao notar a aproximação dos agentes estatais, arremessado algumas drogas em cima do telhado de uma residência vizinha. Além disso, os policiais destacaram que um grande número de pessoas entrava e saia do imóvel sem nada aparente nas mãos. Não há que se falar, portanto, em ausência de justa causa para a busca domiciliar. 3. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com a via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 2481811 SP 2023/0372835-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)
destaquei

Portanto, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais, não havendo que se falar em qualquer nulidade nos autos, porquanto justificada não só a abordagem dos denunciados, como também o ingresso dos agentes da lei no imóvel onde foi encontrada a droga ilícita que estava sendo comercializada

Dessa forma, rejeito a preliminar levantada
.

III – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição de ambos os apelantes, por alegada inexistência de provas quanto a autoria delitiva e ausência de materialidade quanto ao delito a eles imputado, ou que seja desclassificada, em relação ao apelante Jorgenaldo, para a constante no art. 28 da Lei de Drogas.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico definitivo constante à ID 14904608,
que comprova que a substância apreendida com o denunciado era a droga conhecida vulgarmente como
COCAINA
(154 invólucros, pesando um total de 68,6 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo expressado neste recurso, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras e firmes que apontam os apelantes como autores do crime em exame,
senão vejamos
:

A testemunha, VICTOR COHEN MOTA NEMER, Investigador de polícia civil, disse em juízo, mídia constante à ID 14904650 e ss., que
confirma os termos da denúncia; que tudo se iniciou através de uma denúncia anônima dizendo que na casa de um terceiro que não lembro o nome estava havendo tráfico de droga, junto com Jorgenaldo e Patrick; que não conhecíamos o Patrick porque ele é de Salvaterra, mas lá ele é conhecido da polícia, mas aqui em Soure não; que de posse dessas informações, constava que ia chegar um carregamento de droga para o terceiro; que acionei mais dois colegas da polícia civil, Francisco e Caio, e empreendemos diligencia na casa desse terceiro, em carros diferentes e ficamos dois dias lá na frente da residência dele; que não constatamos nada; que aí então, nos foi informado por um senhor de idade que havia tráfico de drogas lá nessa vila de kitnet; que o dono do kitnet também me procurou dizendo que haveria tráfico de droga lá; que o tráfico de droga lá naquele local é intenso; que então ficamos fazendo a vigilância lá e confirmamos a venda de drogas; que eu não conhecia o Patrick, mas quando ele chegou, isso confirmou a denúncia anônima de que o carregamento de droga vinha de Salvaterra; quando ele adentrou na vila confirmamos que deveria ser esse cara que teria trazido a droga; que quando entraram na vila estava Jorgenaldo e Patrick sentados na frente da kitnet; esse terceiro que também estava na denúncia anônima não estava lá; que tinha mais uma pessoa lá junto que era morador da vila de kitnet; que Jorgenaldo é quem estava na posse da droga, mas segundo a denúncia anônima quem trouxe a droga de Salvaterra foi Patrick; a droga estava dentro de uma sacola, que tinha umas quatro sacolas amarradas; que o Jorgenaldo é quem estava com a sacola; que tem umas quatro casas nesse condomínio e a única casa que estava aberta lá era a casa que eles estavam morando, hospedados ou utilizando para traficar; que uma das moradoras da vila é muito usuária de droga e quando nos viu já saiu dizendo que eles estavam lá e que esse terceiro que estava lá no local era o marido dela e que ele não tinha nada a ver; por isso a certeza de que eles estavam nessa casa; que não tínhamos como levar essa mulher pra prestar depoimento na delegacia; que no momento ela saiu da casa vizinha dizendo que era dona desse imóvel; que essa mulher disse que esse terceiro envolvido era marido dela; que tinha uma quantidade de dinheiro que não sabe precisar, mas era pequena; que esse esposo da proprietária do imóvel tinha 3 cachimbos de fumar pedra; que quando adentramos no imóvel não tinha outras pessoas no local; que depois que houve a prisão, houve um barulho lá por perto e depois surgiram outras pessoas; que o Patrick estava junto do Jorgenaldo, os dois sentados; o Jorgenaldo estava sentado no chão ao lado da droga; que foi preso e tiveram que levantar ele do chão por conta da deficiência; que no bolso do Patrick não foi encontrado nada; que Patrick foi o único agressivo, que tentou até se evadir do local, sempre desrespeitoso com os policiais; que não havia sinais visíveis de que Patrick teria ingerido droga; me desloquei um dia de Soure para Salvaterra já de posse dessa informação de que ele estaria com grande quantidade de droga, lá tentei identificar a residência dele e não consegui, aí então eu voltei pra Soure e as investigações continuaram; que a conduta suspeita dele foi que ele chegou de madrugada na vila de kitnet, veio de mototáxi de madrugada; que nesse exato momento não abordamos ele e resolvemos entrar já durante o dia, no dia seguinte; que abordamos e encontramos a droga lá; que não entrou na casa da mulher, mesmo ela lhe dizendo pra entrar no imóvel, porque já havia encontrado a droga e deliberei para não entrar.

A testemunha, FRANCISCO DAS CHAGAS VALE CARVALHO,

Investigador de polícia civil, disse em juízo, mídia constante à ID 14904648 e ss., que
nós tivemos denúncias anônimas de que estaria havendo traficância nas residências de dois indivíduos, o Jorgenaldo e o Talisson; fizemos campana nos dois locais; na residência do Talisson não teve movimento, já na residência do Jorgenaldo tinha movimento; fomos verificar e fazer vigilância e vimos que na residência do Talisson não tinha nada; que então o investigador Victor Cohen me acionou dizendo que teria um rapaz que estava saindo da Cidade de Salvaterra rumo à Cidade de Soure para levar droga ao Jorgenaldo; diante disso, continuamos fazendo a vigilância da casa do dia 28 para o dia 29; no dia 29 confirmamos a denúncia; que os dois acusados Patrick e Jorgenaldo estavam sentados na frente da residência; que a droga foi encontrada bem no pé deles; que o Jorgenaldo tem deficiência e não pode correr, então permaneceu no local quando chegamos; que dias antes dessa prisão, o Jorgenaldo havia sido preso pelo mesmo crime em outro local; que fiquei a noite toda observando o movimento da residência do Jorgenaldo, que já durante o dia o movimento ficou mais intenso e foi quando então resolveram entrar; que quando entramos a droga já estava na parte de fora, na mesa ao lado do Jorgenaldo; que havia mais gente lá e conseguiram fugir do local, mas conseguimos pegar o Patrick e o Jorgenaldo; que quando entramos o Patrick se assustou e ainda tentou correr; que não lembro se acharam droga com Patrick; que foi o policial Victor que fez a busca pessoal neles; que onde eles foram encontrados, já é um local característico de ter venda de droga; que tanto o condomínio como o bairro já são conhecidos da polícia; que o policial Victor soube que o Patrick viria de Salvaterra para Soure com grande quantidade de droga e pediu apoio; que Jorgenaldo estava sentado e ao lado dele, na parte de construção, estava o pacote com droga; que não lembro se foi apreendido dinheiro; que o investigador Victor me passou a informação de que Patrick estava vindo com essa grande quantidade de droga para Soure; que ficaram fazendo a vigilância na frente da residência do Jorgenaldo; que me recordo que o Jorgenaldo foi preso alguns dias antes pelo mesmo crime de tráfico de drogas e solto na audiência de custódia e uma semana depois prendemos ele de novo; que foram 154 petecas de oxi e maconha; que tinha mais oxi; que da primeira vez ele foi pego com dinheiro e a companheira dele deu descarga da droga assim que a polícia chegou, assim a polícia não conseguiu pegar a droga e por isso talvez ele tenha sido solto na audiência de custódia; que em julho ou agosto do ano de 2022, em outra vila de kitnet, foi feita uma batida da polícia e encontrada muita droga na residência em que o Jorgenaldo estava, mas quem assumiu a propriedade da droga foi uma parente dele e, por isso, ele não foi preso na época; eu não conhecia o Patrick e não sabia que ele tinha envolvimento com tráfico; que conseguimos ver o Patrick adentrando no local mas não tínhamos certeza que era ele a pessoa que estava trazendo a droga; que depois o policial Victor reconheceu ele e então resolvemos entrar; que os usuários que vão até o local comprar droga costumam entrar e sair rápido; que viram pelo menos quatro pessoas que eram usuários já conhecidos da polícia; que no momento que entraram Jorgenaldo estava sentado e Patrick estava dentro da casa; quando eu cheguei já vi o Patrick rendido pelo policial Victor; que de onde ele estava sentado ele conseguia alcançar o pacote de droga; que não dá nem dois metros do local em que ele estava sentado do local pra onde a droga estava; que negaram a propriedade da droga.

O recorrente,
JORGENALDO SANTOS BARBOSA,
em seu depoimento em juízo, mídia de ID 14904654,
negou a autoria do crime em questão, afirmando que estava na parte de trás do imóvel quando os policiais apareceram e já com a droga em mãos acusaram o depoente; que afirma ser usuário de drogas.

O apelante,

PATRICK DE JESUS LOPES GUIMARÃES, exerceu em juízo seu direito em permanecer calado.

Ora, analisando os autos, entendo que a autoria atribuída aos recorrentes encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram suas prisões deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, pois nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão dos réus, e sim, tudo que consta no processo aponta os apelantes como autores do delito de tráfico de drogas.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito e ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída aos recorrentes, impossibilitando qualquer pretensão absolutória ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei de Drogas.

De ofício
, corrijo o regime de cumprimento de pena do apelante
Patrick de Jesus Lopes Guimarães, vez que apesar de ter este recorrente sido condenado a uma pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, o magistrado julgador, de forma equivocada, impôs o regime de cumprimento inicial da pena no semiaberto, motivo este que corrijo esse equívoco apontado, impondo o regime de cumprimento inicial da pena deste apelante no aberto, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.de pena

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
somente em parte dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

DE OFÍCIO corrijo equívoco existente

na sentença combatida
, definindo o regime inicial de cumprimento da pena do recorrente
Patrick de Jesus Lopes Guimarães no aberto.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 11/06/2026